Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O O apelante pede a remarcação da pauta de julgamento do processo para data a ser designada de modo que ocorra simultaneamente com o AgIntCiv 0060452-89.2009.8.07.0001. À Secretaria para que o presente processo seja incluído na mesma sessão de julgamento com a AgINT 0023915-60.2010.8.07.0001, conforme Despacho ID 57981862. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator